Tribunal: STF
Processo: AI 295212
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
porque tanto a questão relativa a pressuposto de cabimento de
recurso especial, discutida no acórdão recorrido, como a
controvérsia acerca do reexame do julgamento dos embargos de
declaração interpostos no Superior Tribunal de Justiça,   são
de índole processual.
No mérito, constitui hipótese de ofensa indireta à
Constituição a questão relativa ao confronto entre as Portarias
nºs 38/86 e 45/86 e os Decretos-leis nºs 2.283/86 e 2.284/86,
cujo exame se faria necessário, antes de concluir-se pela
afronta, ou não, à Carta Magna.